Tribunal: TJMT
Processo: 1010976-54.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010976-54.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO CHALEGA DOS SANTOS - CPF: 890.192.881-72 (APELADO), ANA ISA ARAUJO MENDONCA - CPF: 132.083.486-81 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença de procedência proferida em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito.

2.
A sentença reconheceu o desvirtuamento do contrato de cartão de crédito consignado, que funcionava como empréstimo, com descontos mensais e juros elevados, convertendo-o para empréstimo consignado com taxa média de mercado
e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais
.

3.
recurso da instituição financeira alegou a validade da contratação e ausência de vícios e inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Questão em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança de valores oriundos de cartão de crédito consignado, em operação com características de empréstimo pessoal, com base em contrato cuja transparência e informação foram insuficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Constatado que os valores foram disponibilizados por meio de TED e cobrados como fatura de cartão de crédito, configurando prática abusiva e ausência de transparência contratual, o que impõe a manutenção da sentença que determinou a conversão da operação para empréstimo consignado.

6.
A cobrança indevida, sem prova de abalo psicológico relevante, não enseja indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação em danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de valores emprestados por meio de TED, com exigência de pagamento via fatura de cartão de crédito consignado, caracteriza prática abusiva, sendo legítima a conversão da operação em empréstimo consignado com adequação da taxa de juros.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 178 e 205; CDC,
arts
. 6o, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP 1046777-51.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2023; TJMT, N.U 1047022-
33.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2021; TJMT, N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedido de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por Sérgio
Chalega
dos Santos
.

Na sentença recorrida, o Juízo Singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: a) converter o contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado simples; b) revisar o débito, determinando a restituição simples de eventuais valores pagos a maior; c) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e d) condenar ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

O apelante sustenta, em preliminar, a prescrição trienal, com base no art. 206, § 3.o, IV, do Código Civil, requerendo o reconhecimento da extinção do processo com resolução de mérito. Alternativamente, pleiteia a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, defende a validade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que houve utilização regular do produto, ausência de vício de consentimento e que o autor tinha ciência inequívoca das condições pactuadas. Postula, ainda, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença, alegando nunca ter solicitado cartão de crédito, não ter recebido fatura ou contrato e que os descontos decorreram de contratação unilateral e fraudulenta, sem fornecimento de informações claras, configurando prática abusiva. Reafirma que jamais utilizou o cartão, e que os descontos realizados representaram pagamentos de juros sucessivos sem quitação do débito principal.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

I – Da prescrição

Quanto ao prazo prescricional aplicável à espécie, convém esclarecer que esta Câmara firmou entendimento de que em demandas desta natureza incide a prescrição decenal estabelecida no art. 205 do Código Civil, contando-se o prazo a partir de cada pagamento realizado. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CC – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO DE CADA FATURA (EFETIVA LESÃO) – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal, computados a partir da efetiva lesão.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a exemplo do cartão de crédito, em que a fatura é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos da autora, a contagem do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão,
que decorre do pagamento de cada fatura.

(N.U 1047022-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 14/06/2021)

In
casu
, verifica-se que o primeiro desconto ocorreu
em
maio
de 2014
(ID
284580459
– pág. 2)
, e a ação foi proposta em
13/11/2023
, não tendo transcorrido, portanto, o lapso prescricional decenal.

Dessa forma, afasto a prejudicial de prescrição.

II – Do mérito

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco BMG S.A.
contra sentença
que julgou parcialmente procedente a ação na origem,
ajuizada por
Sérgio
Chalega

d
os Santos
.
Na inicial, a
duziu
o
a
pelado,
servidor público, que
e
buscou a parte requerida para obtenção de empréstimo consignado tradicional, e foi realizado contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Analisando o caso concreto, verifica-se que a instituição financeira disponibilizou ao consumidor valor
es
mediante
diversas
transferência
s
bancária
s
(TED), cobrado
s
posteriormente na fatura do cartão de crédito. Esta operação, embora denominada
de
"cartão de crédito consignado", possui características típicas de mútuo feneratício.

A regulamentação aplicável estabelece limites distintos para consignações conforme sua natureza. O Decreto Estadual n. 691/2016 fixa o percentual de 35% da remuneração para empréstimos e 15% para cartões de crédito. Já a Lei n. 10.820/2003, com alterações introduzidas pela Lei n. 14.431/2022, delimita para celetistas e beneficiários previdenciários margens específicas para cada modalidade.

A prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

A sistemática adotada revela-se prejudicial ao consumidor por dois aspectos fundamentais: i) ausência de transparência quanto às condições contratuais, violando o dever de informação previsto no CDC; e
ii
) mecanismo de refinanciamento automático que impede a amortização do principal, gerando endividamento perpétuo.

Embora o banco apelado tenha demonstrado que a parte autora realizou
saque após a contratação original, cujo valor foi transferido via TED (ID
284580921
)
, tal utilização não descaracteriza a ilicitude original, pois o objeto da demanda refere-se especificamente ao
s
valor
es
transferido
s
como empréstimo
s
.

Diante do quadro fático-jurídico delineado, revela-se inviável a manutenção do contrato nos moldes em que celebrado, impondo-se sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média praticada no mercado à época para essa espécie de operação.

Nesse sentido, é como tem entendido esta
E
. Câmara:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED e cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

(N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

No entanto, acerca dos danos morais em situações como a presente, entendimento desta Câmara:

[...] DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
unicamente para excluir a condenação por
dano
morais
, mantendo inalterada a sentença nos demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025